Tribunal: TJSP
Processo: 2112200-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Cobrança de alugueis – Impugnação sobre penhora – Bem de família impenhorável – Ausência de outros imóveis demonstrada pelos resultados negativos das buscas pelos sistemas pertinentes nos autos – Ainda que não fosse único imóvel, a impenhorabilidade atinge o bem indicado por envolver proteção do direito de moradia – Penhora de fração ideal que, na hipótese em

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Cobrança de alugueis – Impugnação sobre penhora – Bem de família impenhorável – Ausência de outros imóveis demonstrada pelos resultados negativos das buscas pelos sistemas pertinentes nos autos – Ainda que não fosse único imóvel, a impenhorabilidade atinge o bem indicado por envolver proteção do direito de moradia – Penhora de fração ideal que, na hipótese em apreço, mostra-se inviável, sob pena de afetar a finalidade e natureza do uso do bem para moradia – Fase de cumprimento de sentença que todavia não se esgotou, não comportando imposição de verbas de sucumbência – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112200-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
ALESSANDRA DE SOUZA SILVA, é agravada BENEDITA DE SOUZA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112200-18.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 33930 mlzz495
2
Voto no 33930/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2112200-18.2020.8.26.0000
Agravante: ALESSANDRA DE SOUSA SILVA
Agravada:
BENEDITA DE SOUZA SANTOS
Comarca:
Guarulhos 3a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Natália Schier Hinckel
EMENTA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Cobrança de
alugueis
Impugnação sobre penhora
Bem de
família impenhorável
Ausência de outros imóveis
demonstrada pelos resultados negativos das buscas
pelos sistemas pertinentes nos autos Ainda que não
fosse único imóvel, a impenhorabilidade atinge o bem
indicado por envolver proteção do direito de moradia
Penhora de fração ideal que, na hipótese em apreço,
mostra-se inviável, sob pena de afetar a finalidade e
natureza do uso do bem para moradia
Fase de
cumprimento de sentença que todavia não se esgotou,
não comportando imposição de verbas de sucumbência
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão copiada às fls. 33/35 que julgou procedente impugnação
em cumprimento de sentença para desconstituir a penhora sobre o imóvel
indicado nos autos.
Inconformada,
a
autora
argumenta,
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112200-18.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 33930 mlzz495
3
apertada síntese, que não há prova de que o imóvel serve de moradia e,
portanto, não seria impenhorável, bem como que não possui, a ré executada,
outros imóveis. Requer o retorno da penhora sobre o bem ou, ao menos, de
parte ideal.
Com o indeferimento de liminar recursal e o
advento de contraminuta, vieram os autos para julgamento.
É o breve relatório.
O presente recurso não merece prosperar.
Por se tratar de cumprimento de sentença em
que se julgou procedente a impugnação para determinar o levantamento da
penhora do bem indicado nos autos, diante da questão da impenhorabilidade
do bem de família, a decisão singular deve permanecer tal qual lançada.
Ocorre que o argumento em que se baseia a
agravante ausência de prova de que o imóvel em questão seja o único bem
da agravada e de que seria ele a sua morada - não se sustenta, já que
constam nos autos provas suficientes no sentido de que tal imóvel é destinado
à moradia da demandada, o que já o configura como bem de família de acordo
com o artigo 1o da Lei no 8.009/90.
Restou narrado na própria minuta que foram
buscados outros imóveis através dos sistemas Renajud, Infojud e Arisp, tendo
resultado negativas as buscas, sem qualquer bem, e que sobreveio a
informação de que a agravada seria compromissária compradora do imóvel
que foi objeto de penhora, cujo levantamento foi feito pela decisão agravada.
Portanto, ao menos com base nas informações
existentes neste momento, não há notícia de que exista outro bem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112200-18.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 33930 mlzz495
4
propriedade da executada. E, ainda que assim não fosse, não se exige, para
reconhecimento de impenhorabilidade, que ele seja o único, mas sim que
aquele que tenha sido objeto de penhora seja utilizado como moradia familiar,
uma vez que o que se busca proteger é o direito de moradia.
O laudo pericial demonstrou que os números
das casas 360 (da autora) e o 356 (da ré) são separados e independentes,
constando nele e desde a ação principal, conforme certidão de oficial de justiça
de fls. 72, que a executada ali se encontra utilizando o local como moradia.
Bem assentou a r. decisão que “a alegação de
que o imóvel penhorado serve à moradia da devedora recebe proteção da Lei
8.009/90, assim sendo, não há a necessidade de que o devedor prove ser seu
único imóvel residencial, pois o credor é quem deve demonstrar a existência
de outros bens penhoráveis, o que não se desincumbiu no caso em exame.
Portanto, comprovada a utilização do imóvel penhorado como residencial,
impõe-se a vedação ao gravame, cabendo ao credor demonstrar a existência
de outros bens penhoráveis e, se imóveis de utilização residencial, solicitar a
penhora daquele de menor valor”.
Outrossim, ainda que, em tese, tenha sido
admitida a penhora de fração ideal de imóveis em determinados pleitos, tem-
se que, diante da natureza do uso do imóvel aqui discutido, ela se faz inviável,
tendo em vista que, diante da indivisibilidade do bem, a penhora de uma
fração ideal descaracterizaria a sua finalidade que é servir de moradia familiar
da executada.
Sobre o tema, confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM EXECUÇÃO - PENHORA DO IMÓVEL PERTENCENTE À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112200-18.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 33930 mlzz495
5
EXECUTADA - ARGUIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA - IMÓVEL DESTINADO À
MORADIA - PROTEÇÃO DA LEI 8.009/90 - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO
4o DO MESMO DIPLOMA LEGAL - RECURSO PROVIDO". "O objetivo da lei é
proteger exclusivamente o imóvel próprio do devedor que sirva para sua
moradia. O devedor executado não deve provar que possui uma única
propriedade, mas demonstrar satisfatoriamente que o imóvel penhorado é seu
e se destina à moradia (Agravo de Instrumento no 2058271-70.2020.8.26.0000
- São Paulo - 26a Câmara de Direito Privado Rel.: Renato Sartorelli J.
16/04/2020)
Execução. Penhora. Alegação de impenhorabilidade por ser bem de família.
Moradia dos agravantes. Não é requisito para a declaração de
impenhorabilidade do bem que o imóvel seja o único de propriedade da
entidade familiar. Parágrafo único do artigo 5° da Lei 8.009/90. Bem de família
caracterizado. Impenhorabilidade reconhecida. Recurso provido. (Agravo de
Instrumento no 2045110-27.2019.8.26.0000 Votuporanga - 20a Câmara de
Direito Privado Rel.: Luis Carlos de Barros J. 11/03/2020)
Por último, tendo em vista que a fase de
cumprimento de sentença não se esgotou com a decisão aqui agravada, o
caso não comporta, por ora, imposição de honorários de sucumbência.
Na hipótese de interposição de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já intimadas a se
manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão
especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
ALVARO PASSOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112200-18.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 33930 mlzz495
6
Relator